Tribunal: TJPA
Processo: 0008294-45.2017.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-03-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0008294-45.2017.8.14.0013

APELANTE: INEZ MAIA DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE QUE A PENA-BASE E A MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO TERIAM SIDO APLICADAS SEM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PROCEDÊNCIA. NOVA DOSIMETRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

A defesa requereu a redução da pena-base e a aplicação da minorante do tráfico privilegiado na fração de dois terços, tendo em vista a ausência de fundamentação na dosimetria. Examinando o cálculo de pena, constata-se que assiste razão a defesa, pois o julgador fixou pena base de forma exacerbada e não fundamentou corretamente a escolha da fração mínima de diminuição, referente ao tráfico privilegiado. Nova dosimetria.
Recorrente condenada à pena de três anos e quatro meses de reclusão, em regime aberto, além de trezentos e trinta e três dias-multa
. Feita a detração penal, resta a cumprir apenas a sanção de um ano, nove meses e dezessete dias de reclusão. Mantida a substituição da pena corporal, por medida restritiva de direitos.
Apelo parcialmente provido. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
em conhecer do recurso e julgá-lo parcialmente provido
, na

conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

INEZ MAIA DOS SANTOS
,
inconformada com a condenação à
pena de três anos, cinco meses e dezessete dias de reclusão, em regime aberto, mais quatrocentos e dezessete dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas, tipificado no art. 33 da Lei 11.343/06,
interpôs recurso de apelação, objetivando ver reformada a sentença, prolatada pelo
MM. Juízo de Direito
Vara Penal de

Capanema.

Nas suas razões, a defesa se insurgiu contra a pena-base, a qual teria sido fixada acima do mínimo, sem fundamentação idônea. Também requereu a aplicação da minorante do tráfico privilegiado na fração de dois terços, tendo em vista a falta de motivação na escolha da fração mínima de redução. Ao final, requereu o
provimento do apelo.

Em contrarrazões, o órgão ministerial pugnou pelo
conhecimento e

improvimento

da apelação
. Nesta superior instância, o
custos legis
se
manifestou pelo parcial provimento do apelo
defensivo,
tão-somente

para que

a pena-base seja redimensionada.

À revisão.

É o relatório. Inclua-se no plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do
apelo
e faço uma síntese dos
fatos
constantes do
processo.

Na denúncia, o delito foi assim narrado:

“[...]
Consta nos autos de Inquérito Policial em anexo que no dia 30/08/2017, por volta das 11h:30min, no local conhecido como "Cabaré da Inês", localizado na Rua 28 de Outubro, n° 181, neste município de Capanema/PA, a idosa INES MAIA DOS SANTOS foi presa em flagrante delito após ter sido encontrado em seu estabelecimento 47 (quarenta e sete) pedras de substância semelhante ao entorpecente conhecido como ÓXI, a quantia de R$ 388,00 (trezentos e oitenta e oito reais), 02 (dois) cachimbos, 01 (uma) tesoura e vários sacos plásticos, conforme se depreende do Laudo de Constatação Provisório de fl. 39 do IPL e das imagens de fl. 34 do IPL. Narra a peça informativa que na data, horário e local antes mencionados, o nacional identificado como Luã Henrique Gonçalves foi até a DEPOL de Capanema/PA informar que havia sido vítima do crime de ameaça e lesão corporal por parte da sua ex-companheira, Sra. Gleice Kelle. Diante dos fatos, o Investigador da Policiai Civil, na companhia de dois Policiais Militares, seguiu até o local indicado, onde, ao chegarem lá, presenciou o nacional Ederson Luiz Uchoa Ribeiro comprando da Sra. INES MAIA DOS SANTOS uma peteca de substância entorpecente semelhante ao ÓXI. Neste momento, a denunciada tentou se livrar de três petecas de ÓXI, o que imediatamente foi percebido pelos Policiais, os quais apreenderam a substância, e durante a revista no estabelecimento encontraram mais 43 (quarenta e três) petecas de ÓXI, a quantia de R$ 388,00 (trezentos e oitenta e oito reais), 02 (dois) cachimbos, 01 (uma) tesoura e vários sacos plásticos. Em seu depoimento prestado na Delegacia de Polícia, a testemunha Ederson Luiz informou que sempre vai ao estabelecimento da indiciada comprar entorpecente, e que o local já é conhecido como ponto de venda de drogas, bem como vários indivíduos viciados vão até lá porque sabem que é comercializado entorpecente. A indiciada, em sua oitiva feita na Unidade Policial, negou os fatos criminosos imputados a si
[...]” (SIC)

São os fatos.

A defesa requereu a redução da pena-base e a aplicação da minorante do
tráfico
privilegiado

na fração de dois terços.

“CULPABILIDADE:
Consistente na reprovabilidade da conduta criminosa (típica e ilícita), de quem tem capacidade genérica para querer e compreender ou entender (imputabilidade) e podia, nas circunstâncias em que o fato ocorreu, conhecer a sua ilicitude (potencial consciência da ilicitude), sendo-lhe exigível comportamento que se ajuste ao direito (manifestar sua vontade livre nesse sentido).
No caso destes autos, a sentenciada podia, nas circunstâncias, deixar de praticar a infração penal, entretanto, livre e conscientemente optou por praticá-la, pois ninguém a obrigou a “ter em depósito” substância entorpecente
. A culpabilidade está presente, não havendo qualquer causa que exclua os elementos que a integram, sendo máximo o grau de reprovação da conduta da apenada; ANTECEDENTES: Os autos não noticiam maus antecedentes da sentenciada; CONDUTA SOCIAL: As informações contidas nos autos não permitem aferir que a ré mantinha vida fora dos padrões de normalidade social; PERSONALIDADE: As informações contidas nos autos não permitem traçar o perfil da condenada; MOTIVOS DO CRIME: Nada há que favoreça a sentenciada; CIRCUNSTÂNCIAS: Não favorecem de igual forma a ré;
CONSEQUÊNCIAS EXTRAPENAIS: extremamente graves, pois o sujeito passivo do delito de tráfico é a coletividade, ficando difícil mensurá-las, pois, quantas famílias já teriam sido atingidas pela ação da ré?
COMPORTAMENTO DA VÍTIMA: quanto ao tráfico, o sujeito passivo do delito é a coletividade, restando prejudicada esta circunstância judicial. Não sendo a pena de reclusão a única prevista no tipo do artigo 33 da Lei nº 11.343/06 fixo a
pena base para a ré em 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, cada dia no valor de um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do fato
(atento às condições econômicas da sentenciada – critério mais favorável).
Em segunda fase, merece incidência a atenuante prevista no art. 65, I, do CP, haja vista a idade da ré ser superior a 70 (setenta) anos,
todavia, não merece acolhimento o pleito defensivo de incidência da atenuante do art. 66, do CP, através do reconhecimento da teoria da coculpabilidade, dado que inexiste responsabilidade social ou estatal quanto ao fato de qualquer indivíduo optar pelo lucro fácil resultante do tráfico ilícito de entorpecentes como meio de obtenção de renda. Assim, reduzo
a pena em 06 (seis) meses, fixando-a em 06 (seis) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
. Ademais, em terceira fase, tendo em vista o disposto no § 4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/06, uma vez que os autos não dão conta de antecedentes criminais em desfavor da ré, sendo a sentenciada tecnicamente primária e aparentemente não integrar organização criminosa,
hei por bem diminuir a pena até então encontrada em 1/6 (um sexto), tornando-a definitiva no patamar de 05 (cinco) anos de reclusão e 417 (quatrocentos e dezessete) dias-multa.
Todavia, atento ao disposto no art. 387, §2º, CPP, cuja redação segue abaixo, passo ao exame da aplicação do instituto da detração penal: Art. 387. [...]. §2º O tempo de prisão provisória, de prisão administrativa ou de internação, no Brasil ou no estrangeiro, será computado para fins de determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade. Assim, tendo em vista a certidão de fl. 43, produzida em 11.03.2019, indicando que a apenada se encontra preso provisoriamente há 01 (um) ano, 06 (seis) meses e 10 (dez) dias e, considerando que na data de confecção desta sentença
o réu se encontra preso há 01 (um) ano, 06 (seis) meses e 13 (treze) dias, deduzo tal lapso temporal do quantum de pena aplicado, restando, portanto, a pena de reclusão a cumprir de 03 (três) anos, 05 (cinco) meses e 17 (dezessete) dias de reclusão e 417 (quatrocentos e dezessete) dias multa
, patamar este que será considerado para fixação do regime inicial de cumprimento de pena, a teor do §2º, do art. 387, do CPP.”

Analisando o cálculo da sanção, observa-se que o julgador exacerbou a fixação da pena-base em um ano e seis meses. Considerando que apenas a culpabilidade encontra-se minimamente fundamentada, há que se acrescer
um sexto
ao mínimo previsto em lei para o crime, encontrando, assim, a sanção de

cinco anos e dez meses

de reclusão, além do

pagamento

de

quinhentos e oitenta e três dias-multa.

Presente a atenuante do art. 65, inciso I, do CPB, uma vez que a recorrente tinha mais de setenta anos na data da sentença.
Desta feita, deve ser reduzida a

reprimenda para

cinco anos de reclusão e quinhentos dias multa, pois a sanção intermediária não pode ficar abaixo do mínimo legal, na segunda fase da dosimetria,

conforme dispõe a

Súmula 231 do Colendo STJ
.

Assiste razão à defesa quando afirma que não foi motivada a escolha da fração mínima da minorante do tráfico privilegiado. Logo, cabe analisar as circunstâncias do caso concreto, para avaliar qual fração de diminuição a recorrente faz jus.
Na hipótese, estamos

diante de

apelante que

foi flagrada

no exato momento em que

vendida uma “peteca” de cocaína
,
a um dos frequentadores do seu
“
cabaré
”.

No local, foi apreendida expressiva quantidade de invólucros de “cocaína”, entorpecente altamente viciante, mais dois cachimbos, dinheiro trocado, tesoura e vários sacos plásticos cortados. Este fato mostra que a apelante se utilizava do estabelecimento para revender a droga aos frequentadores e clientes, gerando, assim, uma maior circulação do entorpecente. Diante destes fundamentos, hei de diminuir a sanção na fração de
um terço
, isto é, um pouco acima da redução mínima prevista em lei e adotada pelo juiz. Feito este cálculo, a recorrente fica condenada a pena final de
três anos e quatro meses de reclusão
, em regime aberto, além de trezentos e trinta e três dias-multa.

Tendo o magistrado realizado a detração penal, à luz do que estabelece o §2º, do art. 387 do CPPB, cumpre em segundo grau deduzir da sanção final o lapso temporal de um ano, seis meses e treze dias. Com isso, resta a apelante cumprir a sanção de um ano, nove meses e dezessete dias de reclusão. Mantenho a substituição da
pena corporal
por
medida restritiva
de
direitos
, levada a efeito na sentença.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial, dou parcial

provimento

ao apelo, nos termos da fundamentação. É o voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 03/04/2023